Tribunal: TJBA
Processo: 8001050-24.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação Criminal nº 8001050-24.2024.8.05.0080 – Comarca de Feira de Santana/BA Apelante: Joílson Passos de Jesus Advogado: Dr. João Lopes dos Santos (OAB/BA nº 36.653) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Victor César Meira Matias Origem: 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana Procuradora de Justiça: Dra. Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENCIADO REINCIDENTE. DESCABIMENTO DO REGIME ABERTO. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 33, § 2º, ‘C’, DO CÓDIGO PENAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Joílson Passos de Jesus, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 180 do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Extrai-se da exordial acusatória, in verbis (Id. 85090413): “[...] De acordo com o inquérito policial anexo, no dia 06/01/2024, por volta das 19h29min, na Avenida Presidente Dutra, Centro, desta cidade, policiais militares em serviço apreenderam em poder do Denunciado o veículo FIAT/SIENA, ATTRACTIV 1.4, cor BRANCA, P.P. PLE-4972, sabidamente produto de crime, que fora roubado de Francisco Gonzaga da Silva, no dia 31/12/2023, na cidade de Alagoinhas-BA, conforme Boletim de Ocorrência 00816087/2023. De acordo com o quanto apurado, no dia, horário e local acima mencionados, policiais militarem foram acionados pelo CICOM, informando que o referido veículo, produto de crime de roubo, estaria localizado na Avenida Presidente Dutra, nesta cidade. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o Denunciado em posse do veículo. Ao ser abordado, o Denunciado alegou que teria recebido de terceiro o valor de R$ 20,00 (vinte) reais e uma pedra de ‘crack’, para levar o veículo para lavar, bem como que esse indivíduo que teria lhe entregado o veículo estaria em localidade denominada feira do rato, nesta cidade. Ocorre que, ao empreender diligências no local apontado pelo Denunciado visando encontrar o suposto terceiro, não se obteve êxito. Durante o seu interrogatório policial, o Denunciado exerceu o direito ao silêncio (fl. 21 do IP – ID MP 784199e – Pág. 21). Pelo exposto, estando a conduta praticada por JOILSON PASSOS DE JESUS, incursas na pena do artigo 180, caput, do Código Penal, [...].”. III – Irresignado, Joílson Passos de Jesus interpôs Recurso de Apelação, em que formula pedido de absolvição, com fundamento no art. 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal, ou alteração do regime prisional para o aberto (Id. 85092439). IV – Não merece acolhimento o pleito absolutório. No caso concreto, a materialidade e autoria delitivas restaram, suficientemente, comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque o auto de exibição e apreensão (Id. 85090414, pág. 29), a cópia do Boletim de Ocorrência nº 00816087/2023 (Id. 85090414, págs. 33 a 35), referente ao roubo do veículo em questão, bem como as declarações judiciais do proprietário do veículo Francisco Gonzaga da Silva, e os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela acusação. Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. Nessa esteira: STJ, AgRg no AREsp n. 2.404.699/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.099.832/SC, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024. In casu, os relatos dos agentes policiais são coerentes e harmônicos, não se vislumbrando qualquer indício de que tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado. Quando interrogado na fase policial, o Réu Joílson Passos de Jesus fez uso do direito ao silêncio, ao passo que, no seu interrogatório judicial, afirmou que desconhecia a origem ilícita do veículo, porém de modo isolado nos autos. V – Prevalece na jurisprudência a orientação de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente ou de terceiro que o adquiriu do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da sua origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Sobre o tema, a jurisprudência: STJ, AgRg no HC n. 745.259/SC, Relator: Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; STJ, AgRg no HC n. 761.594/GO, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022. Outrossim, não obstante as alegativas formuladas pela defesa, as provas colhidas nos autos evidenciam que o Recorrente recebeu uma quantia em dinheiro e uma pedra de “crack” como pagamento para conduzir o veículo, contexto que torna inverossímil a alegação de desconhecimento da origem ilícita do citado bem. Importante destacar os seguintes trechos da sentença recorrida (Id. 85092429): “[...] A defesa alega que o réu desconhecia a procedência ilícita do veículo, sustentando sua boa-fé. Contudo, essa versão é inverossímil, diante do contexto em que se deu a posse do bem. O acusado afirmou que recebeu o veículo de pessoa não identificada, mediante pagamento em espécie e droga ilícita, sem qualquer documento do bem e sem esclarecimento sobre o motivo pelo qual o suposto proprietário não conduziu o carro pessoalmente. A receptação, de fato, exige dolo direto – ou seja, o agente deve ter conhecimento da origem criminosa da coisa ou agir com indiferença consciente diante de circunstâncias que tornam a ilicitude evidente. E no presente caso, a alegada ignorância não é razoável, pois o conjunto probatório demonstra que o réu assumiu conscientemente o risco de estar se envolvendo com bem de procedência criminosa. A defesa afirma que nada contradiz a versão apresentada pelo réu. Contudo, tal afirmativa ignora o conteúdo probatório robusto produzido, que revela a plena ciência do acusado sobre a origem ilícita do bem, ao menos de forma eventual. O réu não trouxe elementos minimamente verossímeis que sustentem a boa-fé. Não indicou dados concretos do suposto contratante (‘Firmino’), não apresentou qualquer documento do veículo, tampouco justificativa plausível para a intermediação. A alegação de ausência de provas encontra-se frontalmente afastada pelo conjunto robusto de elementos colhidos, consistentes nos depoimentos harmônicos dos policiais militares, nas declarações da vítima e nos autos de apreensão e flagrante. Nesse contexto, não pairando dúvidas a respeito da responsabilidade do acusado, de rigor a condenação. [...].”. VI – Diante de tudo quanto exposto, não obstante os argumentos deduzidos nas razões recursais, constata-se que o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do delito tipificado no art. 180, caput do Código Penal, restando inviável o acolhimento do pleito absolutório. VII – Passa-se, a seguir, à análise do procedimento dosimétrico efetuado pelo Juízo a quo. Na primeira fase, a Magistrada singular fixou as penas-base de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na etapa intermediária, reconheceu a agravante da reincidência, aplicando o fator de aumento de 1/6 (um sexto), encontrando as penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, tornadas definitivas, por inexistirem outras circunstâncias a serem consideradas. Constatada a reincidência, inclusive em crime doloso, não foi realizada a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, sendo aplicado o regime semiaberto. Tratando-se de sentenciado reincidente, não cabe o regime aberto, dada a vedação legal contida no art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal. Digno de registro, conforme consta na sentença recorrida (Id. 85092429), que o réu conta com condenação transitada em julgado às penas definitivas de 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, prática delitiva apurada na Ação Penal nº 0700633-74.2021.8.05.0080, de modo a atrair a incidência das regras relativas ao instituto da unificação das penas, na forma do art. 111 da Lei de Execução Penal. VIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo (Id. 85817346). IX – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001050-24.2024.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Apelante, Joílson Passos de Jesus, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.